Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700487-18.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE AILTON RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LOTES VAZIOS. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré. 2. Na hipótese, extrai-se do conjunto probatório que, quando a parte ré passou a exercer a posse do imóvel posto “sub judice”, a parte autora já usufruía tal direito, o que configura o esbulho. 3. A cessão de direitos, por si só, não demonstra a boa-fé do requerido, eis que desacompanhada de qualquer comprovante de pagamento e/ou documento que evidencie a posse anterior pelo cedente 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, 560, 561 e 1.013, todos do CPC, bem como 1.196, 1.210 e 1.255, estes do Código Civil, defendendo que o recorrido não teria se desincumbido de seu ônus probatório necessário para a reintegração da posse. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 489 do CPC, pois, “Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.347.936/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). O apelo especial tampouco comporta seguimento no tocante à suposta violação dos artigos 374, 560, 561 e 1.013, todos do CPC, bem como 1.196, 1.210 e 1.255, estes do CC, porque, segundo iterativos julgados do STJ, “Afastar as conclusões do Tribunal de origem, a fim de manter a improcedência do pedido, afastando o reconhecimento do esbulho possessório, demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra impedimento no teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.011.284/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009